Tribunal: STJ
Processo: 5000889-10.2021.4.04.7104
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2234176 - RS(2025/0242437-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: GUSTAVO GRAZZIOTIN TRAVERSA
ADVOGADO
: ROBESPIERRE FERRAZZA TRINDADE - RS037748
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: VALMOR SANTOS
ADVOGADO
: ADAMIR ANDRE SILVA - RS030989
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.

FALSIFICAÇÃO
DE
DOCUMENTO
PÚBLICO.
ESTELIONATO
MAJORADO.
ANPP.
DISCRICIONARIEDADE
DO
ABSOLVIÇÃO.
CONSUNÇÃO.
REVOLVIMENTO.
PARQUET.
SUBSTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REPARAÇÃO
DO
DANO.
CRITÉRIOS OBJETIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO.
ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo
regimental em recurso especial, no qual se alegaram nulidades
processuais, prescrição, utilização de provas ilícitas, violação ao
contraditório e ampla defesa, inadequação na dosimetria da pena e
ausência de fundamentação adequada na sentença condenatória.
2. A defesa alegou omissão no enfrentamento dos argumentos
apresentados no agravo regimental, requerendo o devido enfrentamento
das teses e o acolhimento das alegações defensivas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no
acórdão recorrido quanto ao enfrentamento das alegações defensivas
apresentadas no agravo regimental.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração foram acolhidos para sanar a omissão
apontada, sem efeitos modificativos, considerando que a decisão agravada
não merece reparos.
5. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que o
oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo Ministério
Público é uma faculdade da acusação, sendo a recusa pelo réu causa de
preclusão do direito de pactuação do acordo, não cabendo ao Poder
Documento eletrônico VDA54951545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/03/2026 21:58:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 32656de0-0794-4d1d-8eaa-58e594c75c51

Judiciário determinar nova oferta do ANPP após a recusa inicial,
especialmente quando a proposta foi devidamente fundamentada pela
autoridade competente.
6. A materialidade e autoria dos delitos foram demonstradas por meio do
conjunto probatório constante nos autos, sendo vedado o reexame de
provas em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.
7. A aplicação do princípio da especialidade foi correta ao tipificar a conduta
de inserção de vínculos empregatícios fictícios em documentos que
produzem efeitos perante a previdência social, prevalecendo sobre o tipo
geral de falsidade ideológica.
8. A substituição da pena insere-se na discricionariedade do julgador, sendo
vedado o reexame do entendimento das instâncias ordinárias em sede de
recurso especial.
9. A fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pelos
réus foi fundamentada em critérios objetivos, correspondendo aos valores
recebidos indevidamente a título de seguro-desemprego, não havendo
elementos para desconstituição do quantum fixado.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração acolhidos, sem
efeitos modificativos.
Tese de julgamento:
1. O oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo
Ministério Público é uma faculdade da acusação, sendo a recusa pelo réu
causa de preclusão do direito de pactuação do acordo, não cabendo ao
Poder Judiciário determinar nova oferta do ANPP após a recusa inicial,
especialmente quando a proposta foi devidamente fundamentada pela
autoridade competente.
2. A materialidade e autoria dos delitos devem ser demonstradas por meio
do conjunto probatório constante nos autos, sendo vedado o reexame de
provas em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.
3. A aplicação do princípio da especialidade prevalece sobre o tipo geral de
falsidade ideológica, quando a conduta tipificada for específica.
4. A substituição da pena insere-se na discricionariedade do julgador, sendo
vedado o reexame do entendimento das instâncias ordinárias em sede de
recurso especial.
5. A fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pelos
réus deve ser fundamentada em critérios objetivos, correspondendo aos
valores indevidamente recebidos.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§ 3o, III; CP,
caput e § 3o; CPP,
CPP,
art. 297,
art. 171,
art. 156;
IV;
art. 387,
Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 54/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel. Min.
REsp n. 2.059.728/RS,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01.07.2025, DJEN de
04.07.2025; STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. Antonio Saldanha
186.542/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18.06.2025, DJEN de 26.06.2025; STJ,
Documento eletrônico VDA54951545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/03/2026 21:58:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 32656de0-0794-4d1d-8eaa-58e594c75c51

AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
AREsp n. 2.894.816/PA,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
17/6/2025,
25/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
05/03/2026
11/03/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
12 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54951545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/03/2026 21:58:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 32656de0-0794-4d1d-8eaa-58e594c75c51

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2234176 - RS(2025/0242437-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: GUSTAVO GRAZZIOTIN TRAVERSA
ADVOGADO
: ROBESPIERRE FERRAZZA TRINDADE - RS037748
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: VALMOR SANTOS
ADVOGADO
: ADAMIR ANDRE SILVA - RS030989
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.

FALSIFICAÇÃO
DE
DOCUMENTO
PÚBLICO.
ESTELIONATO
MAJORADO.
ANPP.
DISCRICIONARIEDADE
DO
ABSOLVIÇÃO.
CONSUNÇÃO.
REVOLVIMENTO.
PARQUET.
SUBSTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REPARAÇÃO
DO
DANO.
CRITÉRIOS OBJETIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO.
ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo
regimental em recurso especial, no qual se alegaram nulidades
processuais, prescrição, utilização de provas ilícitas, violação ao
contraditório e ampla defesa, inadequação na dosimetria da pena e
ausência de fundamentação adequada na sentença condenatória.
2. A defesa alegou omissão no enfrentamento dos argumentos
apresentados no agravo regimental, requerendo o devido enfrentamento
das teses e o acolhimento das alegações defensivas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no
acórdão recorrido quanto ao enfrentamento das alegações defensivas
apresentadas no agravo regimental.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54612785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:00
Código de Controle do Documento: 7626def8-14ec-4fdd-8ab4-42c6278d38c1

4. Os embargos de declaração foram acolhidos para sanar a omissão
apontada, sem efeitos modificativos, considerando que a decisão agravada
não merece reparos.
5. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que o
oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo Ministério
Público é uma faculdade da acusação, sendo a recusa pelo réu causa de
preclusão do direito de pactuação do acordo, não cabendo ao Poder
Judiciário determinar nova oferta do ANPP após a recusa inicial,
especialmente quando a proposta foi devidamente fundamentada pela
autoridade competente.
6. A materialidade e autoria dos delitos foram demonstradas por meio do
conjunto probatório constante nos autos, sendo vedado o reexame de
provas em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.
7. A aplicação do princípio da especialidade foi correta ao tipificar a conduta
de inserção de vínculos empregatícios fictícios em documentos que
produzem efeitos perante a previdência social, prevalecendo sobre o tipo
geral de falsidade ideológica.
8. A substituição da pena insere-se na discricionariedade do julgador, sendo
vedado o reexame do entendimento das instâncias ordinárias em sede de
recurso especial.
9. A fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pelos
réus foi fundamentada em critérios objetivos, correspondendo aos valores
recebidos indevidamente a título de seguro-desemprego, não havendo
elementos para desconstituição do quantum fixado.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração acolhidos, sem
efeitos modificativos.
Tese de julgamento:
1. O oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo
Ministério Público é uma faculdade da acusação, sendo a recusa pelo réu
causa de preclusão do direito de pactuação do acordo, não cabendo ao
Poder Judiciário determinar nova oferta do ANPP após a recusa inicial,
especialmente quando a proposta foi devidamente fundamentada pela
autoridade competente.
2. A materialidade e autoria dos delitos devem ser demonstradas por meio
do conjunto probatório constante nos autos, sendo vedado o reexame de
provas em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54612785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:00
Código de Controle do Documento: 7626def8-14ec-4fdd-8ab4-42c6278d38c1

3. A aplicação do princípio da especialidade prevalece sobre o tipo geral de
falsidade ideológica, quando a conduta tipificada for específica.
4. A substituição da pena insere-se na discricionariedade do julgador, sendo
vedado o reexame do entendimento das instâncias ordinárias em sede de
recurso especial.
5. A fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pelos
réus deve ser fundamentada em critérios objetivos, correspondendo aos
valores indevidamente recebidos.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§ 3o, III; CP,
caput e § 3o; CPP,
CPP,
art. 297,
art. 171,
art. 156;
IV;
art. 387,
Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 54/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel. Min.
REsp n. 2.059.728/RS,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01.07.2025, DJEN de
04.07.2025; STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. Antonio Saldanha
186.542/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18.06.2025, DJEN de 26.06.2025; STJ,
AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
AREsp n. 2.894.816/PA,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
17/6/2025,
25/6/2025.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão de e-STJ fls.
em que foi desprovido o agravo regimental em julgado assim ementado:
2.077/2.078,
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. PROVAS ILÍCITAS. DOSIMETRIA DA PENA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo
regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, no qual se alegam nulidades processuais, prescrição, utilização de
provas ilícitas, violação ao contraditório e ampla defesa, inadequação na
dosimetria da pena e ausência de fundamentação adequada na sentença
condenatória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste
em saber se: (i) houve prescrição da pretensão punitiva em relação ao fato
1; (ii) a condenação foi fundamentada em provas ilícitas; (iii) houve
cerceamento de defesa por indeferimento de provas e ausência de
contraditório sobre documentos juntados; (iv) a dosimetria da pena foi
aplicada de forma ultra petita; e (v) a sentença condenatória violou o
princípio da correlação. III. Razões de decidir 3. A prescrição da pretensão
punitiva não se implementou, pois o prazo prescricional aplicável, conforme
IV, do Código Penal, não foi
ultrapassado entre os marcos
art. 109,
interruptivos. 4. Os documentos juntados judicialmente para esclarecimento
das datas de envio das GFI Ps foram considerados provas irrepetíveis,
Documento eletrônico VDA54612785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:00
Código de Controle do Documento: 7626def8-14ec-4fdd-8ab4-42c6278d38c1

submetidas ao contraditório diferido e corroboradas por outros elementos,
não configurando nulidade. 5. A dosimetria da pena insere-se na
discricionariedade motivada do julgador, sendo possível a aplicação de
agravantes sem pedido expresso da acusação, desde que fundamentadas
concretamente nos autos. 6. A sentença condenatória observou o princípio
da correlação, pois a reclassificação jurídica dos fatos não alterou a
essência fática narrada na denúncia, sendo hipótese de . emendatio libelli
IV. Dispositivo e tese 6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão punitiva deve
ser analisada conforme os marcos interruptivos previstos no do Código
Penal.
2. Provas irrepetíveis produzidas na fase administrativa
art. 109
podem fundamentar condenação quando submetidas ao contraditório
diferido e corroboradas por outros elementos. 3. A dosimetria da pena pode
incluir agravantes sem pedido expresso da acusação, desde que
fundamentadas concretamente nos autos. 4. A reclassificação jurídica dos
fatos narrados na denúncia não configura nulidade, desde que não haja
alteração da essência fática. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109,
IV; CPP, arts. 156, II; CPP, §1o; CPP,
Jurisprudência
art. 400, art. 383.
relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo
978.362/PI,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, D Je 19.3.2025; STJ, AgRg no R Esp n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 1 .7.2025, DJEN
2.075.117/RS,
de 4.7.2025;o STJ, AgRg no relator Ministro Sebastião Reis Júnior, AR Esp
n.
Sexta Turma, julgado em 8.4.2025.
2.194.395/RS,
Nos presentes embargos, a defesa alega não terem sido enfrentados os
argumentos expendidos no agravo regimental de e-STJ fls. 2.054/2.068.
Requer o devido enfrentamento das teses e o acolhimento das alegações
defensivas (e-STJ fl. 2.108).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
No caso em tela, de fato, a irresignação recursal não foi devidamente
enfrentada, motivo pelo qual acolho os embargos.
Contudo, sem efeitos infringentes.
Isso, porque a decisão agravada não merece reparos, uma vez que não
cabe mais a rediscussão acerca de novo oferecimento de ANPP, porquanto "[a]
jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que o oferecimento de ANPP pelo
Ministério Público é uma faculdade da acusação, de modo que a recusa pela ré
configura preclusão do direito de pactuação do acordo, não cabendo ao Poder
,
Judiciário determinar nova oferta do ANPP após a recusa inicial sobretudo quando a
Documento eletrônico VDA54612785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:00
Código de Controle do Documento: 7626def8-14ec-4fdd-8ab4-42c6278d38c1

" (AgRg nos EDcl
proposta foi devidamente fundamentada pela autoridade competente
no AgRg nos EDcl no relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta
REsp n. 2.059.728/RS,
Turma, julgado em 1o/
DJEN de
)"
7/2025,
4/7/2025.
Ademais, quanto ao pleito de absolvição, a Corte de origem fundamentou a
negativa da alegação nos seguintes termos (e-STJ fls.
):
1.649/1.662
4. Materialidade, autoria e dolo Os fatos investigados na presente ação
penal foram revelados na denominada Operação Sem Vínculo, deflagrada
em a partir do Inquérito Policial no 5005740-05.2015.404.7104 (0406
/2015), instaurado para apurar a possível ocorrência de crimes
18/05/2016,
de associação criminosa, falsificação de documento público e estelionato
contra a Previdência Social e o Fundo de Amparo do Trabalhador, vinculado
ao Ministério do Trabalho e Emprego. A notícia-crime partiu da
Representação Regional da Assessoria de Pesquisa Estratégica, órgão do
Ministério da Previdência Social que compõe a Força Tarefa Previdenciária,
a qual verificou que a empresa AUDICON COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
ESCRITÓRIO LTDA ME teria sido responsável pela inclusão, em tese,
fraudulenta, no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), de 442
vínculos empregatícios de 218 pessoas com 15 empresas diferentes,
mediante o envio extemporâneo de GFIP's e RAUI's ideologicamente falsas
(Relatório de Informação no
- evento 1, NOT_CRIME2,
25/2014/REAPE/RS
do Inquérito Policial 50057400520154047104). A investigação desmembrou-
se em mais de 60 inquéritos policiais conexos, relativos às condutas dos
investigados praticadas em associação criminosa e em concurso com os
beneficiários de cada delito. Consta nos fatos da denúncia, em síntese, que
os apelantes VALMOR SANTOS e GUSTAVO GRAZZIOTIN TRAVERSA ,
em comunhão de esforços e unidade de desígnios, teriam praticado as
conduta do artigo 297, § 3°, III,
os artigos 29 e 71, ambos do Código
c/c
Penal, nos seguintes moldes: Fato 1: inserção de documentos capazes de
produzir efeitos perante a Previdência Social declaração falsa, consistente
na inclusão de dados em GFI Ps contendo a falsa informação de vínculo
empregatício de GUSTAVO com a empresa Eletrônica Dill LTDA – ME -
período de a Fato 2: entre
a janeiro de
08/09/2009 02/05/2010; 17/09/2010
2011, GUSTAVO, por 05 (cinco) vezes, obteve para si e para terceiros,
vantagem indevida, consistente no recebimento de seguro- desemprego, em
prejuízo da União, mediante a indução e manutenção em erro do Ministério
do Trabalho e Emprego, em virtude da simulação de rescisão de contrato de
trabalho, relacionada a vínculo fraudulento informado em GFIP, conduta
praticada em comunhão de esforços e unidade de desígnios com VALMOR.
Os réus foram condenados como incursos nas sanções dos artigos 297, §3o,
inciso III, e 171, caput e §3o (Fatos 1 e 2) e apelaram. Sem embargo das
irresignações defensivas, consigno que a materialidade resta atestada pelos
documentos integrantes do Inquérito Policial, associado à presente ação
penal, ao passo que a autoria e o dolo saltam evidentes do conjunto
probatório encartado nos autos, tal como demonstrado de forma detalhada
na sentença, motivo pelo qual aos seus fundamentos faço remissão,
passando a integrar este voto (evento 200, SENT1): [...] Sem embargo,
como bem demonstrado pela sentença e pelos elementos probatórios acima
citados, não obstante o perito não tenha firmado uma conclusão quanto ao
ponto, observa-se que a perícia técnica não excluiu a possibilidade de o
acusado ter assinado o documento, o que, somado aos Copiar texto de Fl.
Documento eletrônico VDA54612785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:00
Código de Controle do Documento: 7626def8-14ec-4fdd-8ab4-42c6278d38c1

2023 demais documentos constantes dos autos, aponta para o correto
encaminhamento do decreto condenatório. A falsidade do vínculo é
incontroversa. Também, conforme demonstrado, VALMOR SANTOS não só
tinha ciência da fraude como também a praticou, ainda que por intermédio
de alguma funcionária da AUDICON. Além disso, ficou demonstrada a
participação de GUSTAVO GRAZZIOTIN TRAVERSA na perpetração dos
Fatos 1 e 2. Como bem destacado pelo Juízo a quo, a fraude concretizava-
se com o depósito e o posterior saque de FGTS, este realizado previamente
ao encaminhamento do benefício, os quais, para os dois benefícios,
ocorreram em agência e lotérica situados em Porto Alegre, cidade em que
GUSTAVO residia. Desse modo, e como o saque realizado em agência
requer a presença pessoal do beneficiário, munido de sua CTPS, é possível
concluir pela atuação direta de GUSTAVO na perpetração da fraude.
Corrobora essa conclusão o fato de as parcelas do seguro-desemprego
terem sido sacadas com cartão cidadão e senha em lotéricas vinculadas a
agências de Porto Alegre, local de domicílio de GUSTAVO (evento 6,
OFIC2). Ademais, verifico que a defesa não logrou apresentar qualquer
elemento capaz de trazer fundada dúvida em relação ao conjunto probatório.
Com efeito, a negativa quanto à autoria delitiva, dissociada dos demais
dados carreados aos autos, é insuficiente para reformar a sentença
condenatória. Como acima referido, cabe à defesa, a teor do
do
art. 156
Código de Processo Penal, produzir as provas aptas a demonstrar a
inocência e a inverossimilhança da acusação, tarefa da qual não se
desincumbiu.
Como visto, ainda que ausente a confirmação definitiva acerca da pessoa
que realizou a assinatura, o restante do substrato probatório demonstrou à exaustão a
autoria e materialidade do delito em relação ao ora recorrente, pelo resgate dos valores
mediante apresentação da CTPS, com utilização do cartão cidadão e senha, o que
afasta a alegação de ação sem dolo.
Entender em sentido oposto demandaria extenso revolvimento de acervo
fático-probatório, vedado na presente sede em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Da mesma sorte, quanto à alegação de necessidade de aplicação da
consunção, a Corte de origem, ao analisar a conduta de inserção de vínculos
empregatícios fictícios em Guias de Recolhimento de FGTS e Informações Sociais –
GFIPs e em Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS), corretamente aplicou
o princípio da especialidade.
O § 3o, II, do Código Penal, tipifica de forma específica a conduta de art. 297,
inserir ou fazer inserir em documento que deva produzir efeito perante a previdência
social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita. Dada a
especialidade da norma, esta prevalece sobre o tipo geral de falsidade ideológica.
Rever tal entendimento demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é
inviável nesta via.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA
DE ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO EM CRIME DE CALÚNIA QUE NÃO
IMPLICA AUTOMATICAMENTE EM ATIPICIDADE DA CONDUTA DE
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDUTAS DISTINTAS. ALEGAÇÃO DE
IMUNIDADE
DO
ADVOGADO.
CARÁTER
NÃO
ABSOLUTO.
NECESSIDADE DE EXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54612785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:00
Código de Controle do Documento: 7626def8-14ec-4fdd-8ab4-42c6278d38c1

1. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, somente
admissível quando emerge dos autos, sem necessidade de exame valorativo
do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ausência de
indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda a extinção da
punibilidade. Precedentes.
2. A absolvição do agravante em revisão criminal pelo crime de calúnia
contra o mesmo magistrado não implica, automaticamente, na atipicidade da
conduta de denunciação caluniosa, por se tratarem de imputações distintas
com elementos objetivos e subjetivos próprios.
3. A inviolabilidade profissional do advogado, prevista no da art. 133
Constituição Federal e no o, § 3o, da não possui caráter art. 2
absoluto e pressupõe o exercício regular e legítimo da
Lei n. 8.906/1994,
atividade advocatícia.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
186.542/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
18/6/2025,
26/6/2025)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PARÁGRAFO ÚNICO,
O 'A', E
C/C
ART. 214, ART. 224,
TODOS
DO
CP.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO. AGRAVO
ART. 226, INCISO II,
SÚMULA N. 211/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Segundo dispõe o enunciado n. 211 da Súmula desta Casa, é
"inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo".
2. "Entende esta Corte que o prequestionamento ficto é possível até mesmo
na esfera penal, desde que no recurso especial tenha o recorrente apontado
violação ao do CPP (dispositivo do CPP correspondente ao art. 619
do CPC), a fim de permitir que o órgão julgador analise a (in)
art. 1.022
existência do vício assinalado e, caso constatado, passe desde então ao
exame da questão suscitada, suprimindo a instância inferior, se necessário,
consoante preleciona o do CPC" (AgRg no relator Ministro Nefi art. 1.025
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em DJe .
REsp n. 1.669.113/MG,
19/4/2018,
11/5/2018)
3. Quanto à idoneidade do édito condenatório, verificou-se que perscrutar o
acerto ou o desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias
Copiar texto de Fl. 2025 ultrapassava os limites cognitivos do apelo nobre,
notadamente no caso vertente, em que a condenação respaldou-se no
cotejo dos elementos de prova coligidos aos autos. Com efeito, a mudança
da conclusão alcançada no acórdão impugnado, para infirmar a tese
defensiva, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância
extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do
acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n.
e
).
7/STJ
279/STF
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA54612785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:00
Código de Controle do Documento: 7626def8-14ec-4fdd-8ab4-42c6278d38c1

(AgRg
no
relator
Ministro
Antonio
Saldanha
Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AREsp n. 2.894.816/PA,
17/6/2025,
25/6/2025) .

Melhor sorte não assiste ao embargante quanto à substituição da pena pois,
tendo em vista a faculdade do julgador em aplicar a substituição da forma que entender
mais aplicável ao caso, rever seu entendimento demandaria extenso revolvimento
fático-probatório, além de se desprivilegiar a discricionariedade vinculada das
instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas e probatórias.
Por fim, sobre a reparação do dano, assim se manifestou o Magistrado
sentenciante (e-STJ fl. 1.667):
Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, fixo o
valor mínimo para a reparação dos danos causados pelos réus condenados,
haja vista que houve pedido expresso do MPF, considerando as
condenações criminais. Fixo-o no valor de R$ 4.682,80 (quatro mil,
seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos), correspondendo aos
valores recebidos a título de seguro-desemprego, o que reputo como
suficiente, neste momento, ainda que se trate de valores históricos. A
atualização deve ocorrer pelo IPCA-e e juros de 1% ao mês, desde a data
do pagamento de cada parcela - Súmula 54 do STJ. A responsabilidade por
tal ressarcimento é solidária.
Some-se a isso o fato acrescido pela Corte de origem de que a "quantia
fixada pelo Juízo primevo corresponde aos exatos valores recebidos a título de
seguros-desemprego" (e-STJ fl. 1.668), não há como se desconstituir o quantum
dado o critério objetivo da aplicação do valor.
debeatur
No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal, cujo teor
colaciono a seguir (e-STJ fl. 1.993):
A pretensão recursal esbarra no impedimento da uma vez Súmula no 7/STJ,
que a revisão do entendimento acerca da autoria delitiva demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em
sede de recurso especial. Ademais, no tocante à matéria de direito, o
acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência pacífica desta Corte Superior (
Copiar texto de Fl. 2026 . Por fim, a autoria restou devidamente comprovada
pelas
instâncias ordinárias. Para evitar repetições
Súmula no 83/STJ)
desnecessárias e em respeito aos princípios da economia e da celeridade
processual, o Ministério Público ratifica integralmente as contrarrazões ao
recurso especial apresentadas pela Procuradoria Regional da República da
4a Região (e-fls. 1880-1902).

Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios, sem efeitos
.
modificativos
Publique-se. Intimem-se.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54612785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:00
Código de Controle do Documento: 7626def8-14ec-4fdd-8ab4-42c6278d38c1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.234.176 / RS
Número Registro: 2025/0242437-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
20200057989
50008891020214047104
50015632720174047104
50057400520154047104
50082663720184047104
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VALMOR SANTOS
ADVOGADO
: ADAMIR ANDRE SILVA - RS030989
RECORRENTE : GUSTAVO GRAZZIOTIN TRAVERSA
ADVOGADO
: ROBESPIERRE FERRAZZA TRINDADE - RS037748
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: RAFAEL GRAZZIOTIN TRAVERSA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GUSTAVO GRAZZIOTIN TRAVERSA
ADVOGADO
: ROBESPIERRE FERRAZZA TRINDADE - RS037748
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: VALMOR SANTOS
ADVOGADO
: ADAMIR ANDRE SILVA - RS030989
Documento eletrônico VDA54949785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:13
Código de Controle do Documento: 4477633e-b02d-442a-9333-8cbb7307eba4

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem efeitos
11/03/2026,
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:13
Código de Controle do Documento: 4477633e-b02d-442a-9333-8cbb7307eba4